Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719547-81.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES AGRAVADO: WELDER COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUBERTO ALVES SOARES e carla andreia dias da silva soares contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por WELDER COSTA DA SILVA: “A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. WELDER COSTA DA SILVA ajuízam contra AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES. A parte autora alega ter adquirido a propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 7317 dos dois primeiros réus, então representados pelo terceiro réu. Informam o pagamento integral do preço e reclamam da ausência de entrega do imóvel, em desrespeito ao que foi pactuado. Pedem, em liminar, para serem imitidos na posse do imóvel. A petição inicial foi instruída com os documentos. A tutela de evidência será concedida se o direito alegado puder ser provado de pronto, sem necessidade de demonstração do risco de dano (CPC, art. 303). A certidão de matrícula do imóvel n. 8410 (Id. 91207388) evidencia que o bem foi adquirido pelo autor e que os réus já foram proprietários do bem. Segundo o mesmo documento, os réus perderam a propriedade em razão de o imóvel ter sido dado em alienação fiduciária em contrato celebrado com a Disbrave Administradora de Consórcios, sendo que a propriedade foi consolidada com a Disbrave. A Disbrave, por sua vez, transferiu a propriedade do bem aos autores. Foi juntado aos autos contrato de promessa de compra e venda celebrado em 11/12/2020 entre a Disbrave e os réus. Ocorre que o contrato estipulava que os réus tinham prazo de 60 dias para o pagamento do preço ajustado. Observo, ainda, que o negócio celebrado entre a Disbrave e o autor ocorreu em 10/03/2021, depois do prazo ajustado no contrato de promessa de compra e venda. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o morador do imóvel situado à Quadra 01, Conjunto C, Casa 14, Sobradinho/DF, seja intimado para desocupar o bem no prazo de 15 dias, contados da intimação, sob pena de cumprimento de desocupação forçada. Se houver indícios de que o imóvel está desocupado, a imissão na posse deverá ocorrer imediatamente.” Os Agravantes sustentam que adquiriram o imóvel por meio de consórcio e que, devido ao inadimplemento das prestações, a propriedade respectiva foi consolidada no patrimônio do credor fiduciário em 03/11/2020. Afirmam que, depois de dois leilões sem arrematação, o imóvel foi vendido pela administradora do consórcio ao Agravado, seu próprio advogado que atuou em processos relativos ao bem. Conclui que, apesar da venda direta, deve ser aplicada a vedação contida no artigo 890, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo então nula a aquisição, o que afasta a legitimidade do Agravado para requerer a imissão de posse. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A “escritura pública de compra e venda” de ID 26771601 e a certidão da matrícula do imóvel de fl. 2 ID 26604744, revelam que o Agravado adquiriu o imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário (Consórcio Disbrave). Significa dizer que o Agravado não adquiriu o imóvel em procedimento licitatório e por isso não incide, ainda que analogicamente, a proibição de que cuida o artigo 890, inciso VI, do Código de Processo Civil. Não se divisa, pois, a probabilidade do direito dos Recorrentes. É de se ressalvar, no entanto, que deve ser observado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação previsto no artigo 30 da Lei 9.514/1997, dispositivo legal que, em princípio, incide na espécie. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, porém determino a observância do prazo de desocupação previsto no artigo 30 da Lei 9.514/1997. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator